Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702577-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA, ARMANDO RIBEIRO BATISTA AGRAVADO: WELLINGTON BENICIO LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716444-77.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. No processo de origem, o juízo proferiu decisão interlocutória (ID 244790232 - Pág. 1) e indeferiu a imposição de multa ao exequente. Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram embargos de declaração que não foram recebidos, por se tratar de recurso “cabível em face de sentença ou acórdão” (ID 246062323 - Pág. 1). Em face do não recebimento dos embargos de declaração, os agravantes interpuseram recurso inominado (ID 246681795 - Pág. 1), o qual também não foi conhecido por se tratar de impugnação de decisão interlocutória (ID 247275215 - Pág. 1). Insatisfeitos, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento. Afirmam que a decisão objeto de impugnação por meio de recurso inominado tem conteúdo terminativo, com natureza jurídica de sentença, o que justifica o manejo do recurso nos termos do Enunciado 143 do FONAJE. Pedem a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, entendo pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e a art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, só é permitida a interposição de recurso inominado contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que só é cabível apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extinguem o cumprimento de sentença (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). No caso, a decisão impugnada não resolve impugnação e não extingue o cumprimento de sentença, não se mostrando cabível o manejo do recurso inominado. Ademais, o enunciado indicado pelos agravantes é aplicável aos processos de execução, que não se confundem com o cumprimento de sentença. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito, mas interposição do recurso indevido, não sendo admitida a fungibilidade em razão do erro grosseiro. Além disso, tendo em vista a incapacidade de a decisão impugnada encerrar o cumprimento de sentença, não se verifica perigo de dano ao processo. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito